Tribunal: TJDFT
Processo: 0732206-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0732206-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., MB ENGENHARIA SPE 027 S/A AGRAVADO: CONDOMINIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202, CONDOMINIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TEGRA ENGENHARIA S/A. E OUTRA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700789-91.2021.8.07.0020, manejada em desfavor das Agravantes pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT, entre outros temas, rejeitou as preliminares de prescrição e decadência suscitadas em contestação. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Retifique-se o polo passivo do feito, substituindo-se BROOKFIELD ENGENHARIA S.A. e MB ENGENHARIA SPE 027 S/A por TEGRA ENGENHARIA S.A. e ERBE INCORPORADORA 065 LTDA. Anote-se. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. À luz da teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ocorrer com base nas afirmações apresentadas em sede de inicial, presumidamente verídicas, e considerando que a questão suscitada se confunde com o próprio mérito da presente demanda, afasto a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo 3o requerido (CONDOMINIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202). Rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo 3o requerido (CONDOMINIO DO LOTE 10 DA QUADRA 202), pois verifica-se a impossibilidade de liquidação antecipada do valor de eventuais reparos a serem realizados no condomínio. Rejeito a preliminar de prescrição suscitada pela requeridas TEGRA ENGENHARIA S.A. e ERBE INCORPORADORA 065 LTDA, pois durante o suposto período de prescrição ocorreram tentativas infrutíferas de sanar os vícios apontados, afastando-se a prescrição quinquenal alegada pelos requeridos, bem como aplicando-se ao caso o prazo de prescrição decenal. No mesmo sentido encontra-se o entendimento do eg. TJDFT. Vejamos o julgado transcrito abaixo. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. NATUREZA DOS PEDIDOS. PRAZOS DISTINTOS. RECONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA. IRREGULARIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Nos casos de vício na construção de edificações, a jurisprudência tem entendido que os prazos de prescrição/decadência devem ser aplicados de acordo com a natureza do pedido. 3. Reconhece-se a decadência do direito do consumidor em requerer a reexecução do serviço após o prazo de 90 dias da descoberta do defeito (CDC, art. 26, II, § 3o, c/c art. 20). 4. O pedido de indenização dos prejuízos decorrentes do vício construtivo prescreve em 10 anos (CC, art. 205) ante a ausência de prazo específico previsto na legislação. 5. A impugnação genérica do laudo pericial, sem qualquer indicação concreta de suas deficiências ou inadequações técnicas, é insuficiente para invalidá-lo como meio de prova apto a fundamentar a decisão do juízo. 6. Constatada a falha na construção, a construtora é responsável pelos prejuízos causados ao consumidor. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1328991, 07079124720198070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a existência ou não de vício de construção. De outro lado, são as correspondentes questões de direito eventual obrigação das requeridas de reparação de danos materiais, bem como de efetuar os reparos necessários para sanar os problemas noticiados na petição inicial. Acerca do ônus probatório, considerando os requerimentos do autor e requeridos pela produção da prova pericial, os honorários periciais serão rateados em partes iguais entre o autor e os requeridos, nos termos do artigo 95, do CPC. Determino a produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo, JORGE ROCHA DOS SANTOS, engenheiro civil, telefone: 998181466, e-mail: eng.jrochaprojetos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. Prazo comum de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se o caso. Escoado o prazo, intime-se o Perito para declinar sua proposta de honorários. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 10 de setembro de 2021 17:04:06.” Argumentam as Agravantes que os alegados vícios construtivos não existem, já decorrem unicamente da desídia do condomínio vizinho quanto à manutenção do sistema de captação e drenagem de águas pluviais. Ressaltam que, ainda que assim não fosse, deve ser reconhecida a decadência do direito, haja vista que “o Agravado teve ciência inequívoca da existência de tais vícios na data da entrega do laudo encomendado pela Tegra, no dia 15/04/2014 (ID 81617808 – doc. 01), aplicando-se, nesta hipótese remota, o § 3o, do artigo 26, do CDC” (Num. 29747364 - Pág. 7). Afirmam que, desse modo, “o consumidor tem o prazo decadencial de 90 dias estabelecido pelo artigo 26, II, do CDC, para pleitear ao fornecedor a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço” (Num. 29747364 - Pág. 10). Sustentam que, mesmo sob a consideração de se tratarem de vícios redibitórios, implementou-se o prazo decadencial, já que “o direito de o adquirente obter a redibição ou abatimento no preço em razão da constatação de vícios ocultos decai no prazo de 01 (um) ano se a coisa for imóvel, contado da data em que a mesma for entregue ou em que os vícios vierem a ser conhecidos pelo interessado.” (Num. 29747364 - Pág. 12). Acrescentam que, no “caso dos autos, os vícios reclamados, ainda que se considere todos eles ocultos (redibitórios), foram desvendados e apresentados ao Condomínio Agravado com a entrega do parecer técnico de ID 81616573 (doc. 01), ou seja, no dia 15/04/2014” (Num. 29747364 - Pág. 12). Subsidiariamente, sustentam as Recorrentes que, ainda sob a consideração de que “os vícios objeto da presente ação seriam ocultos e teriam relação com estrutura, solidez e segurança da obra, o prazo também decadencial para que estes fossem reclamados seria de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da ciência inequívoca do Condomínio acerca dos mesmos [15/04/2014], conforme preceitua o art. 618, parágrafo único, do Código Civil, de forma que ainda assim não se escaparia da decadência” (Num. 29747364 - Pág. 12/13). Por fim, defendem as Agravantes que o prazo prescricional incidente ao caso concreto é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, como “o Agravado tomou ciência inequívoca dos vícios em 14/04/2014, com a entrega do relatório técnico, o Agravado deveria ter ajuizado a presente ação até a data de 14/04/2019. Ocorre que, como se sabe, a presente ação foi ajuizada apenas em 21/01/2021, quase de 7 (sete) anos após tomar ciência das infiltrações ora reclamadas e 9 (nove) anos após a entrega do empreendimento.” (Num. 29747364 - Pág. 13). Colacionam jurisprudência que entendem corroborar suas teses. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada de modo a “que seja reconhecida a decadência do direito do Condomínio Agravado de reclamar e pretender reparos dos vícios apontados na presente demanda, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.” (Num. 29747364 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 29747383). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0700789-91.2021.8.07.0020, entre outros temas, rejeitou as preliminares de prescrição e decadência suscitadas em contestação. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O exame perfunctório próprio desta sede, entretanto, indica que não está presente a probabilidade do direito das Agravantes. Com efeito, em princípio, observa-se que a decisão agravada foi proferida em sintonia com a jurisprudência, a qual, em casos que tais, orienta-se pela submissão da pretensão ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes precedentes: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIO NA OBRA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. MULTA. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, ‘no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002’ (AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018). 2. A hipótese em exame aborda controvérsia envolvendo o ressarcimento contratual por falhas constatadas na obra. 3. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 4. A interposição de agravo interno não implica ‘litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo’ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe 04/12/2012). 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1760003/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPREITADA. ART. 618 DO CC. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA E DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS DE SOLIDEZ E SEGURANÇA. CONSTATAÇÃO. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - O Magistrado é o destinatário das provas, restando-lhe assegurado que rejeite pedido de produção de provas que repute inúteis ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório constante nos autos para decidir, na forma do artigo 370 Código de Processo Civil, ainda mais quando as provas carreadas aos autos são suficientes para a formação de sua convicção. Conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC, ao Juiz incumbe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente as questões controvertidas. Nessa linha, o julgamento conforme o estado do processo, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do Magistrado, não configura cerceamento do direito de produção de provas, nem ofensa aos princípios da ampla defesa e devido processo legal. 2 - É de garantia o prazo previsto no artigo 618, caput, do Código Civil, dentro do qual o empreiteiro responde objetivamente pela solidez e segurança da obra nos contratos de empreitada de edifícios. Por sua vez, o prazo decadencial previsto no parágrafo único do aludido artigo refere-se ao direito de resolução do contrato ou abatimento do preço. 3 - O prazo prescricional da pretensão condenatória de reparação pelos vícios encontrados é o decenal, previsto no caput do art. 205 do CC. Precedentes. 4 - A garantia da obra engloba os riscos de normais da construção civil dentro do prazo mínimo de cinco anos. Comprovados vícios construtivos que impeçam a plena habitabilidade e fruição do imóvel, não é razoável flexibilizar a objetividade da responsabilidade das Rés em virtude de agentes externos comuns como esgotos, água, chuvas e poeira. Devem ser reparados os vícios por quem, contratualmente, tenha sido responsável pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo, na construção de edifício. 5 - A base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido com a condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Apelações Cíveis parcialmente providas.” (Acórdão 1169009, 07402446220178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos na cognição sumária própria desse momento processual, entendo que não está presente a probabilidade do direito das Agravantes. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 08 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador